Tribunal: STF
Processo: AR 1473
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE MAGISTÉRIO. LEIS 444/85 E 645/89. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a infirmar a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido da impossibilidade de extensão da vantagem denominada adicional de magistério, regulada pelas Leis Complementares 444/85 e 685/89, do Estado de São Paulo, aos servidores que já se encontravam em inatividade quando da entrada em vigor dessas normas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.